Tribunal: TJSP
Processo: 0012043-13.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigos 12 e 16, da Lei 10.826/03. Pleito revisional objetivando a absolvição do peticionário, sob o argumento de ter sido a decisão contrária à evidência dos autos. Acolhimento. Inexistência de prova segura quanto à participação do apenado nos crimes que lhe foram imputados. Autos em relação a ele desmembrados. Corréus Jorge e Anderson,

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigos 12 e 16, da Lei 10.826/03. Pleito revisional objetivando a absolvição do peticionário, sob o argumento de ter sido a decisão contrária à evidência dos autos. Acolhimento. Inexistência de prova segura quanto à participação do apenado nos crimes que lhe foram imputados. Autos em relação a ele desmembrados. Corréus Jorge e Anderson, julgados, em sede recursal, por colegiado diverso, foram absolvidos, com fulcro na insuficiência probatória. Medida mais acertada. Juízo rescisório. Absolvição. Procedência da ação revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0012043-13.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
MARCELO KIYOSHI NOJIRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria, julgaram pela procedência da presente revisão criminal, para absolver
Marcelo Kiyoshi Nojiri das imputações constantes no acórdão definitivo, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA
FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS
LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Marcelo Kiyoshi Nojiri
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.277
Revisão Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Artigos
12 e 16, da Lei 10.826/03. Pleito revisional objetivando a
absolvição do peticionário, sob o argumento de ter sido a
decisão contrária à evidência dos autos. Acolhimento.
Inexistência de prova segura quanto à participação do
apenado nos crimes que lhe foram imputados. Autos em
relação a ele desmembrados. Corréus Jorge e Anderson,
julgados, em sede recursal, por colegiado diverso, foram
absolvidos, com fulcro na insuficiência probatória. Medida
mais acertada. Juízo rescisório. Absolvição. Procedência da
ação revisional.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcelo Kiyoshi Nojiri, representado por defensor público, em
face de acórdão definitivo, de relatoria do Desembargador Marco
de Lorenzi, da 14a Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas do
peticionário ao montante de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
e 611 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, e artigos 12 e 16, parágrafo único, da
Lei 10.826/03, absolvendo-o da imputação constante do artigo
35, caput, da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal (fl. 645).
O processo findo iniciou o seu trâmite
perante a 21a Vara Criminal da Comarca Central da Capital,
presidido pelo MM. Juíza de Direito, Dra. Renata William Rached

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000 -Voto no
3
Catelli, em decisão datada de 10 de setembro de 2012 (fl. 524).
O peticionário ajuizou ação revisional,
alegando ter sido a decisão atacada contrária à evidência dos
autos, motivo pelo qual postula a absolvição por insuficiência de
provas, sobretudo porque os corréus Jorge Ferreira de Holanda e
Anderson Soares Muniz, cujos autos foram desmembrados,
assim foram absolvidos em sede recursal, em julgamento
proferido pela 2a Câmara de Direito Criminal, em decisão de
relatoria do Desembargador Antonio Luiz Pires Neto (fl. 46).
Os
autos
da
ação
penal
foram
devidamente apensados.
Em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo indeferimento da ação revisional.
É o relatório.
Razão
assiste
ao
pleito
revisional,
impondo-se a absolvição do peticionário, ante a insuficiência de
provas para a condenação.
A priori, importante esclarecer que os
autos em relação ao peticionário Marcelo foram desmembrados
e, com isso, em sede de apelação, os corréus Jorge Ferreira de
Holanda e Anderson Soares Muniz foram absolvidos pela 2a
Câmara Criminal, sob o fundamento constante do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, enquanto o recurso do
apenado foi distribuído para a 14a Câmara Criminal, oportunidade
em que sua condenação foi mantida, nos termos acima relatados.
Compulsando os autos, verifica-se que a
condenação de Marcelo carece de elementos comprobatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000 -Voto no
4
existindo incertezas em relação à sua participação nos delitos
que lhe foram imputados.
Anuncia a inicial acusatória que, no dia 25
de maio de 2011, no período vespertino, na Rua Dr. Domingos
Freire, no 55, Fundos, Parque Itaberaba, nesta cidade, os
denunciados Jorge, Anderson e Marcelo tinham em depósito,
para fins de tráfico, 5.946 gramas (5,94 kg) de cocaína, além de
possuírem três coletes balísticos (auto de apreensão de fls. 24) e
quatro pistolas com numeração suprimida, duas delas com 14
projéteis íntegros e 11 cartuchos íntegros, respectivamente, um
fuzil com numeração suprimida, contendo 34 projéteis íntegros e
uma espingarda, também com numeração suprimida.
O policial civil Walter, em sede judicial,
disse ter iniciado as investigações a partir de uma notícia
anônima de que no local dos fatos se reuniam pessoas
responsáveis por roubo de carga. Chegando ao endereço
indicado a bordo de viatura descaracterizada, foi realizada
campana, por cerca de trinta minutos, instante em que visualizou
o corréu Jorge (absolvido) na porta do imóvel e, em seguida,
chegaram Anderson (absolvido) no veículo Polo e Marcelo (ora
peticionário) na condução do automóvel Stilo. Os três ficaram
conversando defronte ao imóvel, sendo abordados. As drogas e
os armamentos foram encontrados no interior da casa.
No mesmo sentido, as declarações dos
policiais civis Aparecido e Eduardo, com a ressalva de que
aquele relatou ser local uma espécie de cortiço, contendo cerca
de 4 imóveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000 -Voto no
5
A testemunha Solange Rodrigues da Cruz,
em sede judicial, esclareceu ser proprietária de um comércio
defronte ao cenário do crime e presenciou o momento em que
ocorreu a abordagem policial, afirmando que apenas o acusado
Jorge estava presente. Disse não ter visto Marcelo e Anderson
chegarem.
A testemunha Waldemir Gandolfi, em
juízo, declarou conhecer Marcelo e afirmou ter visto ele sozinho
sendo abordado pelos policiais, os quais o levaram para local que
desconhece, pois foi imediatamente avisar a família dele.
O denunciado Jorge, absolvido em sede
recursal, quando interrogado, esclareceu que o local há quatro
imóveis, sendo que reside na parte da frente e aluga as três
casas localizadas na área do fundo do terreno. Asseverou que a
apreensão das drogas e dos instrumentos bélicos foi realizada
em uma dessas casas dos fundos.
O
denunciado
Anderson,
igualmente
absolvido em sede recursal, quando interrogado, disse ter sido
abordado pelos policiais civis quando saía de uma agência
bancária, sendo conduzido para uma casa nos fundos do terreno,
onde se encontravam Jorge e Marcelo algemados e deitados ao
solo.
Interrogado, o peticionário Marcelo negou
a autoria, afirmando estar na condução de seu veículo quando foi
abordado por policiais civis em uma viatura descaracterizada e
conduzido até uma residência nas proximidades, onde se
encontrava Jorge, as drogas e os instrumentos bélicos. Anderson

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012043-13.2016.8.26.0000 -Voto no
6
chegou pouco tempo depois, igualmente conduzido por policiais.
Consoante se denota, o acervo probatório
é frágil para a confirmação da autoria do peticionário,
remanescendo dúvidas acerca do exato local onde as drogas e
os armamentos foram localizados, sobretudo porque, ao que tudo
indica, trata-se de um terreno composto por cerca de quatro
casas humildes, bem como incertezas em relação a qual
momento Marcelo foi efetivamente abordado.
Por derradeiro, in casu, inexiste prova
segura e suficiente capaz de escorar a condenação, impondo-se
a rescisão do acórdão definitivo, pois contrário à evidência dos
autos.
Ante o exposto, meu voto é pela
procedência da presente revisão criminal, para absolver
Marcelo Kiyoshi Nojiri das imputações constantes no acórdão
definitivo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator